Tribunal: STJ
Processo: 0000778-48.2009.8.11.0106
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1912956 - MT (2020/0340338-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ELOI BRUNETTA
RECORRENTE
: VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
RECORRENTE
: VERA LUCIA BECKER BRUNETTA - ESPÓLIO
RECORRENTE
: HELIO BRUNETTA - INVENTARIANTE
RECORRENTE
: ELOIR BRUNETTA
RECORRENTE
: MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA
RECORRENTE
: EURICO BRUNETTA
RECORRENTE
: REGINA APARECIDA KURTA BRUNETTA
RECORRENTE
: EDIO BRUNETTA
RECORRENTE
: PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA
ADVOGADOS
: DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698A
IVONE MARIA GRANDO - MT009875B
RECORRIDO
: ALYNE CAVALCANTE YAMADA
RECORRIDO
: NAYANE CAVALCANTE YAMADA
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
FAISSAL JORGE CALIL FILHO - MT014416
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
RECORRENTE
: ALYNE CAVALCANTE YAMADA
RECORRENTE
: NAYANE CAVALCANTE YAMADA
ADVOGADOS
: LEONARDO GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - SP194553
EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
HENRIQUE ROCHA VENTURELI - SP312526
ILDO ROQUE GUARESCHI - MT005417
FAISSAL JORGE CALIL FILHO - MT014416
RECORRIDO
: ELOI BRUNETTA
RECORRIDO
: VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
RECORRIDO
: VERA LUCIA BECKER BRUNETTA - ESPÓLIO
RECORRIDO
: HELIO BRUNETTA - INVENTARIANTE
RECORRIDO
: ELOIR BRUNETTA
RECORRIDO
: MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA
RECORRIDO
: EURICO BRUNETTA
RECORRIDO
: REGINA APARECIDA KURTA BRUNETTA
RECORRIDO
: EDIO BRUNETTA
RECORRIDO
: PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA
ADVOGADOS
: DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698A
IVONE MARIA GRANDO - MT009875B
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
Documento eletrônico VDA47450290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 76567d5c-9c5f-41db-9e6b-b86c971ece60

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
AGRAVADO
: ALYNE CAVALCANTE YAMADA
AGRAVADO
: NAYANE CAVALCANTE YAMADA
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
FAISSAL JORGE CALIL FILHO - MT014416
INTERES.
: ELOI BRUNETTA
INTERES.
: VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
INTERES.
: VERA LUCIA BECKER BRUNETTA - ESPÓLIO
INTERES.
: HELIO BRUNETTA - INVENTARIANTE
INTERES.
: ELOIR BRUNETTA
INTERES.
: MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA
INTERES.
: EURICO BRUNETTA
INTERES.
: REGINA APARECIDA KURTA BRUNETTA
INTERES.
: EDIO BRUNETTA
INTERES.
: PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA
ADVOGADO
: DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698A
INTERES.
: MARCIA CAVALCANTE YAMADA
INTERES.
: VALMIR KAZUMI YAMADA
INTERES.
: ALICE YASUKO NAKANO YAMADA
INTERES.
: DIRCE GARBELINE TURRA
INTERES.
: FRANCISCO CELESTINO PEREIRA DE SOUZA
INTERES.
: MAERCIO MAKOTO YAMADA
INTERES.
: NECIO TURRA
INTERES.
: JOSÉ JÚLIO LOPES CAMPANELLA ANGELI - ESPÓLIO
INTERES.
: JEAN ARCOVERDE ANGELI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSOS ESPECIAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. EVICÇÃO. MARCO INICIAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL AO EVICTO.
PREÇO.
MOMENTO
EM
QUE
DESAPOSSADO.
ACÓRDÃO
QUE
RECONHECEU A EVICÇÃO.
1. A controvérsia jurídica consiste em determinar o marco inicial em que se
consolida a evicção, pois é a partir dele que será verificado o momento em
que a coisa evenceu, de modo a se calcular o preço que será restituído ao
evicto (art. 450, § 1o, do CC).
2. O acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos
infringentes, para incluir novo fundamento no acórdão embargado
configura modificação do julgamento para efeito de exigir a ratificação do
recurso especial pela parte contrária.
3. A jurisprudência consolidada deste STJ considera que o evicto, pela
perda sofrida, tem o direito à restituição integral do valor do bem,
calculado ao tempo em que dele foi desapossado – ou seja, ao tempo em
que se evenceu.
4. Para que se tenha a restituição integral do preço pago pelo evicto, não
pode ser considerado o valor do negócio celebrado entre as partes
litigantes, mas, sim, o valor do bem apurado no momento da perda sofrida.
5. Via de regra, o bem só evence quando decisão judicial negar ao
adquirente seu direito à coisa, dependendo, portanto, de decisão
judicial que declare a evicção.
Documento eletrônico VDA47450290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 76567d5c-9c5f-41db-9e6b-b86c971ece60

6. No caso dos autos, o momento a ser considerado para apurar o valor
devido aos recorrentes em virtude da evicção deverá ser a data do acórdão
proferido pelo TJMS.
7. Agravo do BANCO BRADESCO S.A. conhecido para não conhecer do
recurso especial. Recursos especiais de NAYANE CAVALCANTE YAMADA E
OUTRA. não conhecido. Recurso especial de ELOI BRUNETTA E OUTROS
parcialmente conhecido e provido, reconhecendo que o momento a ser
considerado para o cálculo do preço a ser restituído aos recorrentes deve
ser a data do acórdão proferido pelo TJMS, quando há o efetivo
desapossamento em virtude de decisão judicial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao r
06/05/2025
12/05/2025
ecurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47450290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 76567d5c-9c5f-41db-9e6b-b86c971ece60

RECURSO ESPECIAL No 1912956 - MT (2020/0340338-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ELOI BRUNETTA
RECORRENTE
: VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
RECORRENTE
: VERA LUCIA BECKER BRUNETTA - ESPÓLIO
RECORRENTE
: HELIO BRUNETTA - INVENTARIANTE
RECORRENTE
: ELOIR BRUNETTA
RECORRENTE
: MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA
RECORRENTE
: EURICO BRUNETTA
RECORRENTE
: REGINA APARECIDA KURTA BRUNETTA
RECORRENTE
: EDIO BRUNETTA
RECORRENTE
: PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA
ADVOGADOS
: DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698A
IVONE MARIA GRANDO - MT009875B
RECORRIDO
: ALYNE CAVALCANTE YAMADA
RECORRIDO
: NAYANE CAVALCANTE YAMADA
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
FAISSAL JORGE CALIL FILHO - MT014416
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
RECORRENTE
: ALYNE CAVALCANTE YAMADA
RECORRENTE
: NAYANE CAVALCANTE YAMADA
ADVOGADOS
: LEONARDO GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - SP194553
EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
HENRIQUE ROCHA VENTURELI - SP312526
ILDO ROQUE GUARESCHI - MT005417
FAISSAL JORGE CALIL FILHO - MT014416
RECORRIDO
: ELOI BRUNETTA
RECORRIDO
: VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
RECORRIDO
: VERA LUCIA BECKER BRUNETTA - ESPÓLIO
RECORRIDO
: HELIO BRUNETTA - INVENTARIANTE
RECORRIDO
: ELOIR BRUNETTA
RECORRIDO
: MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA
RECORRIDO
: EURICO BRUNETTA
RECORRIDO
: REGINA APARECIDA KURTA BRUNETTA
RECORRIDO
: EDIO BRUNETTA
RECORRIDO
: PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA
ADVOGADOS
: DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698A
IVONE MARIA GRANDO - MT009875B
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
Documento eletrônico VDA47449664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:27
Código de Controle do Documento: 64e8044c-056d-4658-9878-792d41c7ee6a

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
AGRAVADO
: ALYNE CAVALCANTE YAMADA
AGRAVADO
: NAYANE CAVALCANTE YAMADA
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
FAISSAL JORGE CALIL FILHO - MT014416
INTERES.
: ELOI BRUNETTA
INTERES.
: VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
INTERES.
: VERA LUCIA BECKER BRUNETTA - ESPÓLIO
INTERES.
: HELIO BRUNETTA - INVENTARIANTE
INTERES.
: ELOIR BRUNETTA
INTERES.
: MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA
INTERES.
: EURICO BRUNETTA
INTERES.
: REGINA APARECIDA KURTA BRUNETTA
INTERES.
: EDIO BRUNETTA
INTERES.
: PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA
ADVOGADO
: DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698A
INTERES.
: MARCIA CAVALCANTE YAMADA
INTERES.
: VALMIR KAZUMI YAMADA
INTERES.
: ALICE YASUKO NAKANO YAMADA
INTERES.
: DIRCE GARBELINE TURRA
INTERES.
: FRANCISCO CELESTINO PEREIRA DE SOUZA
INTERES.
: MAERCIO MAKOTO YAMADA
INTERES.
: NECIO TURRA
INTERES.
: JOSÉ JÚLIO LOPES CAMPANELLA ANGELI - ESPÓLIO
INTERES.
: JEAN ARCOVERDE ANGELI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSOS ESPECIAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. EVICÇÃO. MARCO INICIAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL AO EVICTO.
PREÇO.
MOMENTO
EM
QUE
DESAPOSSADO.
ACÓRDÃO
QUE
RECONHECEU A EVICÇÃO.
1. A controvérsia jurídica consiste em determinar o marco inicial em que se
consolida a evicção, pois é a partir dele que será verificado o momento em
que a coisa evenceu, de modo a se calcular o preço que será restituído ao
evicto (art. 450, § 1o, do CC).
2. O acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos
infringentes, para incluir novo fundamento no acórdão embargado
configura modificação do julgamento para efeito de exigir a ratificação do
recurso especial pela parte contrária.
3. A jurisprudência consolidada deste STJ considera que o evicto, pela
perda sofrida, tem o direito à restituição integral do valor do bem,
calculado ao tempo em que dele foi desapossado – ou seja, ao tempo em
que se evenceu.
4. Para que se tenha a restituição integral do preço pago pelo evicto, não
pode ser considerado o valor do negócio celebrado entre as partes
litigantes, mas, sim, o valor do bem apurado no momento da perda sofrida.
5. Via de regra, o bem só evence quando decisão judicial negar ao
adquirente seu direito à coisa, dependendo, portanto, de decisão
judicial que declare a evicção.
Documento eletrônico VDA47449664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:27
Código de Controle do Documento: 64e8044c-056d-4658-9878-792d41c7ee6a

6. No caso dos autos, o momento a ser considerado para apurar o valor
devido aos recorrentes em virtude da evicção deverá ser a data do acórdão
proferido pelo TJMS.
7. Agravo do BANCO BRADESCO S.A. conhecido para não conhecer do
recurso especial. Recursos especiais de NAYANE CAVALCANTE YAMADA E
OUTRA. não conhecido. Recurso especial de ELOI BRUNETTA E OUTROS
parcialmente conhecido e provido, reconhecendo que o momento a ser
considerado para o cálculo do preço a ser restituído aos recorrentes deve
ser a data do acórdão proferido pelo TJMS, quando há o efetivo
desapossamento em virtude de decisão judicial.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especial interpostos por NAYANE CAVALCANTE
YAMADA E OUTRA, por ELOI BRUNETTA E OUTROS, e de agravo em recurso especial
interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Mato Grosso assim ementado:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE ESCRITURA PÚBLICA – PARCIAL PROVIMENTO – NEGÓCIO JURÍDICO O
RIGINÁRIO
CELEBRADO
MEDIANTE
SIMULAÇÃO
E
FRAUDE
–
PROPRIETÁRIO
FALECIDO
-
PERÍCIA
TÉCNICA
–
FALSIFICAÇÃO
INCONTESTE – NEGÓCIO INEXISTENTE - EFEITOS EX TUNC DA
SENTENÇA DECLARATÓRIA – IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO DE
AÇÃO – INDIVISIBILIDADE DO DIREITO À HERANÇA – QUOTA PARTE QUE
DEVE RETORNAR PARA O ESPÓLIO – SOBREPARTILHA – ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA PREVISTA NO ARTIGO 1.242, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CC – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSE
JUSTA E CONDIÇÕES ESPECIAIS COMO MORADIA E INVESTIMENTOS DE
CUNHO
SOCIAL
–
PRESCRIÇÃO
AQUISITIVA
(USUCAPIÃO
)
-
INOCORRÊNCIA – AGRAVO RETIDO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE AJUIZADA
NOS TERMOS DO ARTIGO 70, I, DO CPC/73 – OBRIGATORIEDADE –
CONHECIMENTO COMO MATÉRIA PRELIMINAR DE APELAÇÃO (AGRAVO
RETIDO) – RESSARCIMENTO AO EVICTO - PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO
NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DOS RÉUS – PROVIDO EM
PARTE – RECURSO DO BANCO BRADESCO – DESPROVIDO – RECURSO
DAS AUTORAS - PROVIDO.
Os atos nulos são imprescritíveis e cognoscíveis a qualquer tempo e grau de
jurisdição. Na espécie, é aplicável o artigo 166 do Código Civil de 1916, onde
estão arroladas as hipóteses em que o ato jurídico é considerado nulo.
A nulidade não convalesce no tempo (art. 169 do CC/16) e os seus efeitos
não podem ser cindidos entre os litigantes, eis que se trata de litisconsórcio
facultativo unitário, onde qualquer uma das partes pode demandar em juízo
e os efeitos da decisão devem atingir a todas de maneira uniforme.
Provado que as partes simularam contrato de compra e venda do imóvel com
falsificação de assinatura de pessoa já falecida, prejudicando a
sobrepartilha de bens do de cujus em favor de filhas menores de idade,
impõe-se declarar a nulidade do negócio jurídico.
Em matéria de defesa, não tendo os réus demonstrado nos autos a presença
dos requisitos de justo título da origem fraudulenta do negócio, de moradia e
de realização de investimentos de interesse social e econômico pelo prazo de
05 anos, deve ser afastada a tese de usucapião prevista no parágrafo único
do art. 1.242 do CC/02.
Deve ser provido o agravo retido contra decisão que não acolheu a
denunciação da lide, para dar procedência à lide secundária a fim de
garantir que o adquirente que tenha perdido parte de imóvel rural, em
virtude da ação principal, seja ressarcido pelos prejuízos advindos da
evicção." (e-STJ fls. 1.830/1.832)

Os embargos de declaração opostos por NAYANE CAVALCANTE YAMADA E
OUTRA (e-STJ fls. 1.895/1.900) foram rejeitados (e-STJ fls. 1.976/1.977), e os
de ELOI BRUNETTA E OUTROS (e-STJ fls. 1.902/1.916) foram acolhidos com efeitos
infringentes (e-STJ fls. 2.119/2.120), conforme acórdão que segue:
Documento eletrônico VDA47449664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:27
Código de Controle do Documento: 64e8044c-056d-4658-9878-792d41c7ee6a

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
JURÍDICO - OMISSÃO E OBSCURIDADE — OCORRÊNCIA — ALTERAÇÃO DA
PARTE DISPOSITIVA — PREQUESTIONAMENTO — ARTIGO 1.025 DO CPC
/15 — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Devem ser acolhidos os
embargos de declaração, quando presentes a contradição e a obscuridade
apontadas pelo embargante, alterando-se a parte dispositiva. Por força do
disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a
matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o
tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos
embargos declaratórios.
(...)
Desta forma, com a alteração do acórdão em razão da
omissão e da obscuridade, a parte dispositiva relativa à evicção
deve ser alterada de: 'Ainda, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso de ELOI BRUNETTA e sua mulher VERA LÚCIA
SPRENGOSKI BRUNETTA e OUTROS, para dar provimento ao
agravo retido, a fim de julgar procedente a denunciação da lide,
por consequência, condeno nesta lide secundária o BANCO
BRADESCO S/A a ressarcir em favor dos denunciantes todos
prejuízos que esses vierem a sofrer com perda de 1.139,32
hectares da 'Fazenda 3 Irmãos', compreendendo-se desde o preço
do imóvel, à época, o qual será corrigido monetariamente a partir
da data do pagamento, bem como as indenizações, as quais
deverão ser apuradas em liquidação de sentença, bem como nas
custas processuais que os denunciantes tiveram e nos honorários
advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação em favor dos denunciantes.'
Para:
'Ainda, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
ELOI BRUNETTA e sua mulher VERA LÚCIA SPRENGOSKI
BRUNETTA e OUTROS, para dar provimento ao agravo retido, a
fim de julgar procedente a denunciação da lide, por
consequência, condeno nesta lide secundária o BANCO
BRADESCO S/A a ressarcir em favor dos denunciantes todos
prejuízos que esses vierem a sofrer com perda de 1.139,32
hectares da 'Fazenda 3 Irmãos', relativo aos quinhões de
NAYAME CAVALCANTE YAMADA e ALYNE CAVALCANTE
YAMADA, compreendendo-se desde o preço do imóvel, à época, o
qual será corrigido monetariamente a partir da data do efetivo
pagamento pelos denunciantes pelo imóvel, para o BANCO
BRADESCO S/A, bem como as indenizações, as quais deverão
ser apuradas em liquidação de sentença, bem como nas custas
processuais que os denunciantes tiveram e nos honorários
advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação em favor dos denunciantes.'"

Em seu recurso especial (e-STJ fls. 2.096/2.113), NAYANE CAVALCANTE
YAMADA E OUTRA sustentam a existência de violação dos seguintes artigos, com as
respectivas teses:
negativa de vigência aos artigos 1.022, I e II, do CPC, pois o tribunal de
(i)
origem teria incorrido em omissão e contradição;
arts. 1.791, parágrafo único, do CC/02 (arts. 1.580, do CC/16), 169, e
(ii)
168, parágrafo único, do CC (arts. 146, parágrafo único, do CC/16), já que seria
incontroverso nos autos que o negócio jurídico representado pela venda e
transferência de parcela do imóvel rural denominado "Fazenda 3 Irmãos", seria nulo,
tendo em vista que foi realizado após o óbito de um dos proprietários (genitor das
recorrentes), mediante a falsificação da sua assinatura. Assim, uma vez declarada a
nulidade do negócio, a integralidade da parte ideal de terras alienada indevidamente,
deveria voltar a integrar o acervo patrimonial do espólio de Claudio Yamada (direitos
Documento eletrônico VDA47449664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:27
Código de Controle do Documento: 64e8044c-056d-4658-9878-792d41c7ee6a

hereditários universal singular, indivisível até a partilha). Isto porque a característica
essencial da nulidade absoluta é a de que ela não pode convalescer pelo decurso do
tempo e não pode ser suprida, nem pelo juiz, nem pela vontade das partes.
O recurso especial ELOI BRUNETTA E OUTROS (e-STJ fls. 2.138/2.174)
argumenta, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos arts. 450 e seu parágrafo
único c/c art. 1.245, § 1o, todos do CC, bem como deu interpretação divergente em
relação à interpretação de outro tribunal sobre esses mesmos dispositivos legais. Aduz
que a data da efetiva perda da coisa evicta, para efeitos de indenização, se daria a
partir da data em que foi proferido o acórdão combatido, surtindo efeitos concretos
sobre o bem. Argumenta que o preço da coisa, a título de indenização, teria como
parâmetro o momento em que se opera a evicção, por força do trânsito em julgado da
decisão judicial materializada no acordão proferido, pois com esse comando judicial é
que restaria caracterizada a evicção e seus efeitos, ou seja, o desapossamento do
evicto sobre o imóvel.
Por sua vez, o BANCO BRADESCO S.A., em seu agravo em recurso especial
(e-STJ fls. 2.287/2.297), defende que não devem ser aplicados os óbices que
impediram a tramitação do seu recurso. No especial (e-STJ fls. 1.922/1.941), sustenta
que:
o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor dos atuais
(i)
proprietários violaria os arts. 1.238, 1.242,
e paragrafo único, 1.784 (e
caput
correspondente 1.572 do CC de 1916) e 1.791 do CC/2002, e art. 75, inciso VII , do
CPC/2015 e correspondente art. 12, inciso V , do CPC de 1973; e
a declaração de nulidade traria por consequência o cancelamento do
(ii)
registro apenas em relação à quota parte da autora ALYNE CAVALCANTE YAMADA, de
modo que haveria violação dos arts. 168, 169, 184 e 1.603, do CC/2002,
correspondentes aos arts. 146, 153, do CC/1916, e ao art. 19 do CPC/2015,
correspondente ao art. 49 do CPC/1973, e ao art. 1.242, parágrafo único, do CC.
Os recursos especiais de NAYANE CAVALCANTE YAMADA E OUTRA e de
ELOI BRUNETTA E OUTROS foram admitidos pela instância ordinária, enquanto o
recurso especial do BANCO BRADESCO S.A. não foi processado. Por esta razão, a
instituição financeira interpôs agravo em recurso especial, que será analisado adiante.
É o relatório.
VOTO
1. Síntese da demanda

Na origem, trata-se de ação anulatória de atos jurídicos e cancelamentos
dos respectivos registros c/c perdas e danos proposta por NAYANE CAVALCANTE
YAMADA E OUTRA contra ELOI BRUNETTA E OUTROS.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação para: declarar nula a
escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório de Registro Civil de General
Carneiro – MT, com o cancelamento definitivo dos registros, bem como das averbações
da matrícula do Registro de Imóveis de Barra do Garças – MT; condenar o réu VALMIR
KAZUMI YAMADA (ora interessado) a reparar integralmente as perdas e danos
experimentados pelas autoras, consistentes em despesas com contratação de
advogados, viagens, custas processuais, impossibilidade do cultivo da terra, eventuais
Documento eletrônico VDA47449664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:27
Código de Controle do Documento: 64e8044c-056d-4658-9878-792d41c7ee6a

danos causados pelo uso indevido da área, cujos valores serão apurados em
liquidação de sentença, e condenar o réu VALMIR KAZUMI YAMADA ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor do
proveito econômico.
Ao analisar os três recursos de apelação, o primeiro interposto por ELOI
BRUNETTA E OUTROS, o segundo por BANCO BRADESCO S.A., e o terceiro por
NAYANE CAVALCANTE YAMADA E OUTRA, o acórdão ora impugnado deu
provimento ao recurso de NAYAME CAVALCANTE YAMADA E OUTRA para afastar a
prescrição aquisitiva contra a autora NAYAME CAVALCANTE YAMADA; deu parcial
provimento ao recurso de ELOI BRUNETTA E OUTROS para dar provimento ao agravo
retido e julgar procedente a denunciação da lide, condenando nesta lide secundária o
BANCO BRADESCO S.A. a ressarcir em favor dos denunciantes todos os prejuízos que
esses vierem a sofrer com a perda de 1.139,32 hectares da “Fazenda 3 Irmãos”,
compreendendo-se desde o preço do imóvel, à época, bem como as indenizações, as
quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença, bem como nas custas
processuais que os denunciantes tiveram e nos honorários advocatícios, os quais
foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor dos
denunciantes, e negou provimento ao apelo do BANCO BRADESCO S.A., e negou
provimento ao recurso de BRADESCO S.A.
Os embargos de declaração opostos por NAYANE CAVALCANTE YAMADA E
OUTRA foram rejeitados, e os de ELOI BRUNETTA E OUTROS foram acolhidos com
efeitos infringentes.

2. Recurso especial de NAYANE CAVALCANTE YAMADA E OUTRA

A irresignação não merece prosperar.
Extrai-se dos autos que os embargos de declaração de ELOI BRUNETTA E
OUTROS (e-STJ fls. 1.902/1.916) foram acolhidos com efeitos infringentes (e-STJ fls.
2.119/2.120), tendo o acórdão destes declaratórios sido publicado em
(e-
26/8/2020
STJ fls. 2.175/2.176).
Por sua vez, o recurso especial de NAYANE CAVALCANTE YAMADA E
OUTRA foi interposto em
(e-STJ fl. 2.096), anteriormente, portanto, à
5/8/2020
publicação do acórdão dos embargos de declaratórios opostos por ELOI BRUNETTA E
OUTROS, o qual teve efeitos infringentes.
Ademais, verifica-se que não houve retificação ou complementação
do referido recurso especial pelas partes ora recorrentes, o que impede o seu
conhecimento por intempestividade, dada sua interposição prematura.
Veja-se a norma processual que incide no caso concreto:

CPC
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
(...)
§ 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique
modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto
outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou
alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15
(quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.
§ 5o Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não
alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra
parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será
processado e julgado independentemente de ratificação.
Documento eletrônico VDA47449664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:27
Código de Controle do Documento: 64e8044c-056d-4658-9878-792d41c7ee6a

Neste sentido também é a Súmula 579/STJ, segundo a qual "[n]ão é
necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos
, o que equivale a dizer
embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior"
que, quando alterado o resultado anterior (como na espécie), é necessário ratificar o
recurso especial.
Na jurisprudência desta Corte Superior, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL APÓS O
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ATRIBUIÇÃO DE
EFEITOS MODIFICATIVOS, QUE MODIFICARAM O ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 579 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a Súmula n.o 579 do STJ, não é necessário ratificar o
recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de
declaração, quando inalterado o resultado anterior.
2. O acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de
efeitos infringentes, para incluir novo fundamento no acórdão
embargado configura modificação do julgamento para efeito de
exigir a ratificação do recurso especial pela parte contrária.
Precedentes. Inafastável a incidência da Súmula n.o 579 do STJ.
3. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.078.664/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
23/8/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO NA ORIGEM. REEXAME À LUZ DE TESE FIRMADA EM
RECURSO REPETITIVO. RATIFICAÇÃO DO APELO. NECESSIDADE. APELO
NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. "Consoante o entendimento do STJ, havendo a alteração do
fundamento adotado pela Corte de origem, a ratificação do apelo
nobre anteriormente interposto é obrigatória, sob pena de aplicação,
(STJ, AgInt no REsp 1.953.257
por analogia, da Súmula 579 do STJ"
/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.959.776/RS, Rel.
21/11/2022
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt
22/3/2022
no REsp 1.659.599/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; AgInt no REsp 1.493.826/AL, Rel. Ministro
14/11/2018
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no
27/11/2017
AREsp 828.379/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
; AgRg no AREsp 763.083/PR, Rel. Ministra
25/8/2017
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de
; AgRg no
7/3/2016
REsp 1.479.578/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe de
).
2/2/2016
III. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.636.173/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/5/2023
26/5/2023
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Necessária a ratificação do recurso quando interposto antes do
julgamento de embargos declaratórios, sob pena de considerá-lo
intempestivo.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EREsp n. 981.583/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
13/4/2011
2/5/2011

Documento eletrônico VDA47449664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:27
Código de Controle do Documento: 64e8044c-056d-4658-9878-792d41c7ee6a

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREMATURO. ESGOTAMENTO
DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.
- É prematura a interposição de recurso especial antes do julgamento
dos embargos de declaração, momento em que ainda não esgotada a
instância ordinária e que se encontra interrompido o lapso recursal.
- Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 776.265/SC, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, relator
para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, julgado em
, DJ de
, p. 445.)
18/4/2007
6/8/2007

Ante o exposto, não conheço do recurso especial de NAYANE CAVALCANTE
YAMADA E OUTRA, em razão de sua intempestividade.

3. Recurso especial de ELOI BRUNETTA E OUTROS

Os dispositivos do Código Civil tidos por violados no recurso especial de
ELOI BRUNETTA E OUTROS são os seguintes:

Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além
da restituição integral do preço ou das quantias que pagou:
I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;
II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos
que diretamente resultarem da evicção;
III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele
constituído.
Parágrafo único. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do
valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque
sofrido, no caso de evicção parcial.
(...)
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante
continua a ser havido como dono do imóvel.

Inicialmente, no que tange à dita ofensa ao art. 1.245 do CC, verifica-se que
a matéria nele versada não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora
opostos embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento,
incide o disposto na Súmula no 211/STJ.
No mais, em síntese, sustentam os recorrentes que "nos termos em que foi
proferido o v. acórdão recorrido, especificamente no que diz respeito à forma de ser
calculado o valor da indenização decorrente da evicção sofrida pelos recorrentes,
verifica-se que a decisão proferida contraria lei federal, ao mesmo tempo que dá a lei
.
federal interpretação divergente da que lhe atribuiu outro tribunal"
Desse modo, defende que "determinar o pagamento da indenização por
evicção, com base no preço do imóvel na época em que foi adquirido, com atualização do
valor, proferiu julgamento em contrariedade com os ditames legais que regulam a
.
correta aplicação do direito"
Portanto, a controvérsia posta neste recurso consiste em determinar o
marco inicial em que se consolida a evicção, pois é a partir dele que será
verificado o momento em que a coisa evenceu, de modo a se calcular o preço que
Ou seja, discute-se se o preço da
será restituído ao evicto (art. 450, § 1o, do CC).
coisa seria determinado a partir da data em que proferido o acórdão, momento em que
o bem litigioso teria se evencido, ou a partir do preço do imóvel à época, corrigido
monetariamente, nos termos do aresto.
Documento eletrônico VDA47449664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:27
Código de Controle do Documento: 64e8044c-056d-4658-9878-792d41c7ee6a

Os ora recorrentes têm o entendimento de que "a data da efetiva perda da
coisa evicta, para efeitos de indenização, segundo a fundamentação do próprio acórdão,
se dará a partir da data em que foi proferido o v. acórdão recorrido, surtindo seus
efeitos concretos sobre o bem, sendo, portanto, necessária a determinação de avaliação
atual do imóvel para se apurar o quantum devido para a indenização".
Além disso, argumentam que "pela expressa previsão legal, o valor à título
de indenização decorrente da evicção é calculado no momento do reconhecimento
judicial da evicção — na época em que se evenceu —, e não na data da realização do
.
negócio jurídico invalidado ou declarado nulo"
Conforme já anotado, a corte local deu parcial provimento ao apelo e aos
embargos declaratórios dos ora recorrentes para dar provimento ao agravo retido e
julgar procedente a denunciação da lide, condenando o BANCO BRADESCO S.A. ao
pagamento da restituição e da indenização devida àqueles.
O TJMT assim fundamentou a época em que houve a evicção e a forma do
pagamento da indenização:

"Assegurado ao adquirente o direito de evicção perante ao
alienante, vale salientar que nos termos do parágrafo único do 450 Código
Civil de 2002, o preço da evicção será o valor da coisa, na época em que se
evenceu.

Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito
o evicto, além da restituição integral do preço ou das
quantias que pagou:
I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a
restituir;
II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos
prejuízos que diretamente resultarem da evicção;
III - às custas judiciais e aos honorários do advogado
por ele constituído.
Parágrafo único.
, seja a evicção total ou
O preço
parcial, será o do valor da coisa, na época em que se
no caso de
evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido,
evicção parcial.

Quanto às indenizações previstas nos incisos I e III, tais como
frutos pela utilização e exploração da coisa, além de eventuais benfeitorias
úteis e necessárias realizadas antes da perda da coisa, estes devem ser
apurados em liquidação de sentença.
(...)
Portanto, diante de todo o exposto, dou provimento ao agravo
retido, por consequência, julgo procedente a denunciação da lide para
condenar o denunciado BANCO BRADESCO S/A a ressarcir em favor dos
denunciantes todos prejuízos que esses vierem a sofrer com perda de
1.139,32 hectares da 'Fazenda 3 Irmãos', compreendendo-se desde o preço
do imóvel, à época, o qual será corrigido monetariamente a partir da data do
pagamento, bem como as indenizações, as quais deverão ser apuradas em
liquidação de sentença.
(...)
Ainda, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ELOI
BRUNETTA e sua mulher VERA LÚCIA SPRENGOSKI BRUNETTA e OUTROS,
para dar provimento ao agravo retido, a fim de julgar procedente a
denunciação da lide, por consequência, condeno nesta lide secundária o
BANCO BRADESCO S/A a ressarcir em favor dos denunciantes todos
prejuízos que esses vierem a sofrer com perda de 1.139,32 hectares da
'Fazenda 3 Irmãos', relativo aos quinhões de NAYAME CAVALCANTE
YAMADA e ALYNE CAVALCANTE YAMADA, compreendendo-se desde o
preço do imóvel, à época, o qual será corrigido monetariamente a
partir da data do efetivo pagamento pelos denunciantes pelo imóvel,
bem como as indenizações, as quais
para o BANCO BRADESCO S/A',
Documento eletrônico VDA47449664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:27
Código de Controle do Documento: 64e8044c-056d-4658-9878-792d41c7ee6a

deverão ser apuradas em liquidação de sentença, bem como nas custas
processuais que os denunciantes tiveram e nos honorários advocatícios, os
quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor
dos denunciantes.'" (grifou-se)

Portanto, a corte de apelação adotou o momento que a coisa evenceu na
, devendo o preço a
"data do efetivo pagamento pelos denunciantes pelo imóvel, à época"
ser pago aos recorrentes ser "corrigido monetariamente a partir da data do efetivo
pagamento pelos denunciantes pelo imóvel, para o BANCO BRADESCO S/A".
Ocorre que esta interpretação contraria a jurisprudência consolidada deste
STJ, que considera que o evicto, pela perda sofrida, tem o direito à restituição integral
do valor do bem, calculado ao tempo em que dele foi desapossado – ou seja, ao tempo
em que se evenceu.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERIDS.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve
ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.
Precedentes.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "tendo o próprio adquirente do imóvel
afastado a evicção mediante a quitação da dívida de terceiro, cabe-lhe mover
ação de indenização contra o alienante para se ressarcir das quantias
desembolsadas" (REsp no 36.470/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, Terceira Turma, julgado em
, DJ
). Incidência
15/10/1996
3/2/1997
da Súmula 83/STJ.
3. Entende esta Corte que que o evicto tem o direito à restituição integral do
valor do bem, calculado ao tempo que evenceu. Incidência da Súmula 83
/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.459.687/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/3/2024
18/3/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EVICÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR
DO BEM. VALOR DO TEMPO QUE EVENCEU. ACÓRDÃO RECORRIDO.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o evicto tem o
direito à restituição integral do valor do bem, calculado ao tempo
. No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a
que evenceu
orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.587.124/MG, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/9/2020
29/9/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 524, III, DO
CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCINDIBILIDADE CASO CONSTEM OS
DADOS DAS PROCURAÇÕES JUNTADAS. EVICÇÃO. PERDA SOFRIDA.
RESTITUIÇÃO PELO VALOR DO BEM AO TEMPO QUE EVENCEU. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC, na medida em que
a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o
Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo
recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide.
Documento eletrônico VDA47449664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:27
Código de Controle do Documento: 64e8044c-056d-4658-9878-792d41c7ee6a

2. A jurisprudência desta Corte entende que se tem como atendida a
exigência do inciso III do art. 524 do CPC se o nome e o endereço do patrono
da parte constam da cópia da procuração que acompanha a peça recursal.
3. "A orientação jurisprudencial desta Terceira Turma é no sentido de que,
pela perda sofrida, tem o evicto direito à restituição do preço, pelo
valor do bem ao tempo em que dele desapossado, ou seja, ao tempo
" (REsp 132.012/SP, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, DJ
em que se evenceu
de 24.5.1999).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 363.825/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/3/2014
25/4/2014

CIVIL - VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - EVICÇÃO - PERDAS E DANOS -
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE DO
ALIENANTE PELA EVICÇÃO - PRETENSÃO DE ISENÇÃO BASEADA EM
DISPOSITIVOS SOBRE OS QUAIS O ACÓRDÃO NÃO SE PRONUNCIOU -
FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO(SÚMULAS 282 E 356/STF) - VALOR A SER
RESTITUÍDO
(art. 1.109 do CC)
I - É de direito pessoal a prescrição que atinge contrato (escritura) de venda e
compra de imóvel, quando verificado que o vendedor não porta título de
propriedade, eis que decisão judicial anterior entre partes que não os da
avença, decretou-lhe a evicção.
Precedente da Corte.
II - Responsabilidade pela evicção, cuja isenção se propugna, à luz de
dispositivos acerca dos quais o Acórdão hostilizado nada deliberou, nem
houve provocação, pela via dos declaratórios. Falta de prequestionamento
que inviabiliza a apreciação da matéria em sede de Especial (Súmulas 282 e
356/STF).
III - A orientação jurisprudencial desta Terceira Turma é no sentido de que,
pela perda sofrida, tem o evicto direito à restituição do preço, pelo valor do
, ou seja,
bem ao tempo em que dele desapossado
ao tempo em que se
.
evenceu
IV - Recurso Especial de que não se conhece.
(REsp n. 132.012/SP, relator Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma,
julgado em
, DJ de
, p. 161.)
5/11/1998
24/5/1999

CIVIL. INDENIZAÇÃO. EVICÇÃO.
1.- "A orientação jurisprudencial desta Terceira Turma é no sentido de que,
pela perda sofrida, tem o evicto direito à restituição do preço, pelo valor do
bem ao tempo em que
, ou seja,
dele desapossado
ao tempo em que se
" (REsp 132.012/SP, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, DJ 24.5.1999).
evenceu
Recurso Especial conhecido e provido para que o pagamento se faça pelo
preço do imóvel do tempo da evicção, devidamente corrigido.
(REsp n. 748.477/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
3/11/2009
25/11/2009

Indenização. Perdas e danos. Evicção.
Perdida a propriedade do bem, o evicto há de ser indenizado com
importância que lhe propicie adquirir outro equivalente. Não constitui
reparação completa a simples devolução do que foi pago, ainda que com
correção monetária.
(REsp n. 248.423/MG, relator Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJ de
, p. 146.)
27/4/2000
19/6/2000
Desse modo, para que se tenha a restituição integral do preço pago pelo
evicto, não pode ser considerado o valor do negócio celebrado entre as partes
litigantes, mas, sim, o valor do bem apurado no momento da perda sofrida.
Documento eletrônico VDA47449664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:27
Código de Controle do Documento: 64e8044c-056d-4658-9878-792d41c7ee6a

Isso se dá porque, via de regra, o bem só evence quando decisão judicial
definitiva houver negado ao adquirente seu direito à coisa, dependendo, portanto, de
decisão judicial transitada em julgado que declare a evicção.
Ademais, tal entendimento é justo porque, se o bem perdido ainda estivesse
no patrimônio do evicto/adquirente, teria ele o valor real atual. A simples restituição
do preço pago, conforme determinou a corte local, ainda que corrigido, não repõe o
patrimônio dos recorrentes. Se é certo que a indenização não deve ser causa de lucro,
também é certo que estará havendo prejuízo caso a indenização não represente o valor
do bem no momento em que evenceu.
Em conclusão, no caso dos autos, o momento a ser considerado para
apurar o valor devido aos recorrentes em virtude da evicção deverá ser a data do
acórdão proferido pelo TJMS.

4. Agravo em recurso especial de BANCO BRADESCO S.A.

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se a
analisar o recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Igualmente ao recurso especial de NAYANE CAVALCANTE YAMADA E
OUTRA, extrai-se dos autos que os embargos de declaração de ELOI BRUNETTA E
OUTROS (e-STJ fls. 1.902/1.916) foram acolhidos com efeitos infringentes (e-STJ fls.
2.119/2.120), tendo o acórdão destes declaratórios sido publicado em
(e-
26/8/2020
STJ fls. 2.175/2.176).
Por sua vez, o recurso especial do BANCO BRADESCO S.A. foi interposto
em
(e-STJ fls. 2.096 e 2.197), anteriormente, portanto, à publicação do
5/8/2020
acórdão dos embargos de declaratórios opostos por ELOI BRUNETTA E OUTROS, o
qual teve efeitos infringentes.
Ademais, verifica-se que não houve retificação ou complementação
do referido recurso especial pela instituição financeira, o que impede o seu
conhecimento por intempestividade, dada sua interposição prematura.
Veja-se a norma processual que incide no caso concreto:

CPC
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
(...)
§ 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique
modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto
outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou
alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15
(quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.
§ 5o Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não
alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra
parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será
processado e julgado independentemente de ratificação.

Neste sentido também é a Súmula 579/STJ, segundo a qual "[n]ão é
necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos
embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior."
Ainda, na jurisprudência desta Corte Superior, confira-se:

P
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ROCESSUAL
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL APÓS O
Documento eletrônico VDA47449664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:27
Código de Controle do Documento: 64e8044c-056d-4658-9878-792d41c7ee6a

JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ATRIBUIÇÃO DE
EFEITOS MODIFICATIVOS, QUE MODIFICARAM O ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 579 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a Súmula n.o 579 do STJ, não é necessário ratificar o
recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de
declaração, quando inalterado o resultado anterior.
2. O acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos
infringentes, para incluir novo fundamento no acórdão embargado configura
modificação do julgamento para efeito de exigir a ratificação do recurso
especial pela parte contrária. Precedentes.
Inafastável a incidência da Súmula n.o 579 do STJ.
3. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.078.664/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
23/8/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO NA ORIGEM. REEXAME À LUZ DE TESE FIRMADA EM
RECURSO REPETITIVO. RATIFICAÇÃO DO APELO. NECESSIDADE. APELO
NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. "Consoante o entendimento do STJ, havendo a alteração do fundamento
adotado pela Corte de origem, a ratificação do apelo nobre anteriormente
interposto é obrigatória, sob pena de aplicação, por analogia, da Súmula 579
do STJ" (STJ, AgInt no REsp 1.953.257/RS, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
). No mesmo sentido: STJ,
21/11/2022
AgInt no REsp 1.959.776/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
; AgInt no REsp 1.659.599/SP, Rel. Ministro
22/3/2022
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no
14/11/2018
REsp 1.493.826/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 828.379/RJ, Rel. Ministro
27/11/2017
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg no
25/8/2017
AREsp 763.083/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, DJe de
; AgRg no REsp 1.479.578/AL, Rel. Ministro
7/3/2016
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
2/2/2016
III. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.636.173/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/5/2023
26/5/2023

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Necessária a ratificação do recurso quando interposto antes do julgamento
de embargos declaratórios, sob pena de considerá-lo intempestivo.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EREsp n. 981.583/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
13/4/2011
2/5/2011

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREMATURO. ESGOTAMENTO
DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.
- É prematura a interposição de recurso especial antes do julgamento dos
embargos de declaração, momento em que ainda não esgotada a instância
ordinária e que se encontra interrompido o lapso recursal.
- Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 776.265/SC, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, relator
para acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, julgado em
, DJ de
, p. 445.)
18/4/2007
6/8/2007

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não conhecer
recurso especial do BANCO BRADESCO S.A., em razão de sua intempestividade.

Documento eletrônico VDA47449664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:27
Código de Controle do Documento: 64e8044c-056d-4658-9878-792d41c7ee6a

5. Dispositivo

Conheço do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial do BANCO BRADESCO S.A., em razão de sua intempestividade.
Não conheço do recurso especial de NAYANE CAVALCANTE YAMADA E
OUTRA, em razão de sua intempestividade;
Conheço parcialmente do recurso especial de ELOI BRUNETTA E OUTROS
para dar-lhe provimento, definindo que o momento a ser considerado para o cálculo
do preço a ser restituído aos recorrentes deve ser a data do acórdão proferido pelo
TJMS, quando há o efetivo desapossamento em virtude de decisão judicial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o
valor da condenação, os quais devem ser majorados para 15% em favor do advogado
de ELOI BRUNETTA E OUTROS, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47449664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:27
Código de Controle do Documento: 64e8044c-056d-4658-9878-792d41c7ee6a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.912.956 / MT
Número Registro: 2020/0340338-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007784820098110106 7784820098110106
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELOI BRUNETTA
RECORRENTE : VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
RECORRENTE : VERA LUCIA BECKER BRUNETTA - ESPÓLIO
RECORRENTE : HELIO BRUNETTA - INVENTARIANTE
RECORRENTE : ELOIR BRUNETTA
RECORRENTE : MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA
RECORRENTE : EURICO BRUNETTA
RECORRENTE : REGINA APARECIDA KURTA BRUNETTA
RECORRENTE : EDIO BRUNETTA
RECORRENTE : PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA
ADVOGADOS
: DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698A
IVONE MARIA GRANDO - MT009875B
RECORRIDO
: ALYNE CAVALCANTE YAMADA
RECORRIDO
: NAYANE CAVALCANTE YAMADA
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
FAISSAL JORGE CALIL FILHO - MT014416
Documento eletrônico VDA47404669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:32:27
Código de Controle do Documento: 15cce8f7-7609-4c5d-8689-9ef30d6a6a74

INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
RECORRENTE : ALYNE CAVALCANTE YAMADA
RECORRENTE : NAYANE CAVALCANTE YAMADA
ADVOGADOS
: LEONARDO GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - SP194553
EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
HENRIQUE ROCHA VENTURELI - SP312526
ILDO ROQUE GUARESCHI - MT005417
FAISSAL JORGE CALIL FILHO - MT014416
RECORRIDO
: ELOI BRUNETTA
RECORRIDO
: VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
RECORRIDO
: VERA LUCIA BECKER BRUNETTA - ESPÓLIO
RECORRIDO
: HELIO BRUNETTA - INVENTARIANTE
RECORRIDO
: ELOIR BRUNETTA
RECORRIDO
: MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA
RECORRIDO
: EURICO BRUNETTA
RECORRIDO
: REGINA APARECIDA KURTA BRUNETTA
RECORRIDO
: EDIO BRUNETTA
RECORRIDO
: PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA
ADVOGADOS
: DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698A
IVONE MARIA GRANDO - MT009875B
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - MT007627A
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
AGRAVADO
: ALYNE CAVALCANTE YAMADA
AGRAVADO
: NAYANE CAVALCANTE YAMADA
ADVOGADOS
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546
FAISSAL JORGE CALIL FILHO - MT014416
INTERES.
: ELOI BRUNETTA
Documento eletrônico VDA47404669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:32:27
Código de Controle do Documento: 15cce8f7-7609-4c5d-8689-9ef30d6a6a74

INTERES.
: VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA
INTERES.
: VERA LUCIA BECKER BRUNETTA - ESPÓLIO
INTERES.
: HELIO BRUNETTA - INVENTARIANTE
INTERES.
: ELOIR BRUNETTA
INTERES.
: MARLI TERESINHA LEITE BRUNETTA
INTERES.
: EURICO BRUNETTA
INTERES.
: REGINA APARECIDA KURTA BRUNETTA
INTERES.
: EDIO BRUNETTA
INTERES.
: PATRICIA SANGLARD FELIPE BRUNETTA
ADVOGADO
: DIVANIR MARCELO DE PIERI - MT005698A
INTERES.
: MARCIA CAVALCANTE YAMADA
INTERES.
: VALMIR KAZUMI YAMADA
INTERES.
: ALICE YASUKO NAKANO YAMADA
INTERES.
: DIRCE GARBELINE TURRA
INTERES.
: FRANCISCO CELESTINO PEREIRA DE SOUZA
INTERES.
: MAERCIO MAKOTO YAMADA
INTERES.
: NECIO TURRA
INTERES.
: JOSÉ JÚLIO LOPES CAMPANELLA ANGELI - ESPÓLIO
INTERES.
: JEAN ARCOVERDE ANGELI - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS, pelas partes: RECORRIDO: BANCO
BRADESCO S/A e AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2025
12/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47404669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:32:27
Código de Controle do Documento: 15cce8f7-7609-4c5d-8689-9ef30d6a6a74